Tribunal: STF
Processo: Rcl 80333
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    I – CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão desta Segunda Turma, que negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que negou seguimento à reclamação.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.



    4. Uma vez inexistente no ato embargado quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC a respaldar o presente recurso, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.



    5. Revela-se protelatório o recurso que, fundado em alegações de supostas omissão, obscuridade e contradição, intenta o rejulgamento do feito em verdadeira manifestação de desprezo aos atos decisórios já proferidos nos autos.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Embargos de declaração rejeitados.